Tribunal: TJBA
Processo: 2000081-18.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2000081-18.2026.8.05.0250 COMARCA DE ORIGEM: SIMÕES FILHO PROCESSO DE 1º GRAU: 2000043-11.2025.8.05.0001 AGRAVANTE: EMANOEL DIAS ADVOGADA: THAINAN PIRES MASCARENHAS SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 14, II, E ART. 71, TODOS DO CP). CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO PRIMÁRIO. RETIFICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA 40% (2/5) DA PENA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA DO DELITO NA FORMA TENTADA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.072/1990. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 16% PREVISTA PARA CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONTINUIDADE NORMATIVO-MATERIAL ENTRE O ART. 2º, § 2º, DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS E O ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE BENÉFICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA E COM ENFRENTAMENTO DAS PRETENSÕES DEFENSIVAS. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA FORMAL DE EMPREGO E DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. REMIÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE ATIVIDADE LABORATIVA, EDUCACIONAL OU DE LEITURA. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por Emanoel Dias contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da comarca de Simões Filho que retificou a fração para progressão de regime ao patamar de 40% (2/5), em razão de condenação por estupro de vulnerável tentado em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 14, II, e art. 71, todos do CP), além de indeferir os pedidos de saída temporária, trabalho externo, remição da pena e progressão antecipada, pleiteando a reforma integral da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao agravante a fração de 16% ou de 40% para fins de progressão de regime; (ii) estabelecer se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da saída temporária; (iv) verificar a viabilidade dos pedidos de trabalho externo e remição da pena diante da documentação apresentada; e (v) definir se há amparo legal para a denominada progressão antecipada de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O delito de estupro de vulnerável conserva natureza hedionda mesmo quando praticado na forma tentada, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/1990, razão pela qual não se aplica a fração de 16% destinada a crimes sem violência ou grave ameaça. 4. A legislação vigente ao tempo do fato já exigia o cumprimento de 2/5 da pena para progressão de regime em crimes hediondos praticados por réu primário, requisito posteriormente reproduzido pelo art. 112, V, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019. 5. A alteração legislativa promovida pelo Pacote Anticrime não gerou situação mais benéfica ao condenado, porquanto preservou o mesmo requisito temporal anteriormente previsto para progressão de regime dos condenados por crimes hediondos sem resultado morte. 6. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e individualizada acerca de todos os pedidos formulados pela defesa, atendendo à exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal. 7. O dever constitucional de fundamentação não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara e racional dos fundamentos determinantes da conclusão adotada. 8. A saída temporária depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 122 e 123 da LEP, não sendo cabível quando o apenado cumpriu lapso temporal manifestamente insuficiente da pena. 9. O trabalho externo exige demonstração concreta da atividade laborativa pretendida, mediante apresentação de documentação apta a comprovar a existência, licitude e condições de fiscalização do vínculo de trabalho. 10. A ausência de proposta formal de emprego, declaração do empregador ou outros documentos indispensáveis impede a formação de juízo seguro para deferimento do trabalho externo. 11. A remição da pena exige comprovação objetiva do exercício de atividade laborativa, educacional ou de leitura, mediante documentação idônea emitida pela autoridade competente. 12. A inexistência de certificados, relatórios de frequência ou documentos equivalentes inviabiliza o reconhecimento do direito à remição da pena. 13. A progressão de regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP, não havendo previsão legal para progressão antecipada fundada em expectativa de implementação futura do requisito temporal. 14. O princípio da legalidade impede o Poder Judiciário de dispensar, reduzir ou antecipar o lapso temporal legalmente exigido para progressão de regime. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O crime de estupro de vulnerável mantém sua natureza hedionda mesmo quando praticado na forma tentada, sujeitando o condenado ao regime jurídico próprio dos crimes hediondos para fins de progressão de regime. 2. A exigência de cumprimento de 40% da pena para progressão de regime de condenado primário por crime hediondo sem resultado morte representa continuidade normativo-material da disciplina anteriormente prevista na Lei nº 8.072/1990. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial expõe de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam a conclusão adotada. 4. A concessão de saída temporária exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal, não sendo suficiente a mera inaplicabilidade retroativa de legislação mais gravosa. 5. O deferimento do trabalho externo depende da apresentação de documentação idônea que permita aferir a viabilidade, licitude e fiscalização da atividade laborativa pretendida. 6. A remição da pena exige comprovação documental do efetivo exercício de atividade laborativa, educacional ou de leitura apta a gerar dias remíveis. 7. A progressão antecipada de regime não possui previsão legal e não pode ser concedida sem o implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 71 e 217-A; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, e art. 2º, § 2º (redação da Lei nº 11.464/2007); LEP, arts. 112, V, 122, 123 e 126; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 14.843/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000081-18.2026.8.05.0250, da comarca de Simões Filho, em que figura como agravante Emanoel Dias e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2000081-18.2026.8.05.0250